Tribunal: TJSP
Processo: 1500976-98.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500976-98.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
DOUGLAS RIBEIRO GONCALVES, CLAUDIO ANTONIO DE SANTANA,
DOUGLAS CORREA DE JESUS e WENDELL CARLOS BARROS SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
no mérito negaram provimento aos recursos de Douglas Ribeiro, Douglas Correa e
Claudio Antonio, e deram parcial provimento ao apelo de Wendell para reduzir
sua pena a sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de
dezoito dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47705
APELAÇÃO No 1500976-98.2019.8.26.0540
APELANTES: DOUGLAS RIBEIRO GONÇALVES; CLAUDIO ANTONIO
DE SANTANA; DOUGLAS CORREA DE JESUS; WENDELL CARLOS
BARROS SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MAUÁ
AÇÃO PENAL No 1500976-98.2019.8.26.0540
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por DOUGLAS RIBEIRO GONÇALVES; CLAUDIO
ANTONIO DE SANTANA; DOUGLAS CORREA DE JESUS e
WENDELL CARLOS BARROS SOUZA contra a sentença de
fls. 411/419, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá,
julgou procedente ação penal, condenando DOUGLAS
RIBEIRO e WENDELL a cumprir, em regime inicial fechado
(negado o apelo em liberdade), a pena de nove anos, oito
meses e três dias de reclusão, e pagamento de vinte três dias-
multa, no piso, e condenando DOUGLAS CORREA e
CLAUDIO a cumprir, em regime inicial fechado (sem recurso
em liberdade), a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e pagamento de quinze dias-multa, no piso, todos por

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 157, §
2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71,
caput, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em
10 de maio de 2019, por volta de 16h10, na Rua Francisco
Viola, no 273, Bairro Vila Nossa Senhora das Vitórias, em
Mauá, quando os réus, agindo em concurso, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo e arma de airsoft, a quantia de R$
150,00 e 18 barras de chocolate, bens pertencentes ao Mini
Mercado Nova Vitória Ltda. ME; e quando, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, durante a fuga do crime
assalto, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, e
arma de airsoft, um veículo pertencente a Diego Oliveira de
Faria Silva, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade de todos.
Douglas Ribeiro, preliminarmente,
arguiu nulidade da sentença, em razão do cerceamento do
direito de defesa, causado pelo indeferimento do pedido de
quebra do sigilo telefônico. Alega que a medida era
imprescindível para comprovar que não estava no palco dos
acontecimentos no momento do crime. No mérito, alega que as
provas são frágeis para a condenação. Argumenta que o
reconhecimento não observou a regra do artigo 226 do Código
de Processo Penal. Paralelamente, aduz que o crime de roubo
tentado
não
se
configurou.
Busca
a
absolvição.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Alternativamente, pede o reconhecimento da participação de
menor importância (fls. 424/434).
Claudio, Douglas Correa e Wendell
sustentam, em resumo, que as provas são frágeis para a
condenação. Querem a absolvição. Subsidiariamente, Wendell
pede a redução da pena. E todos pedem o abrandamento da
modalidade prisional.
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento (507/510).
É o relatório.
A preliminar arguida por Douglas
Ribeiro deve ser rechaçada.
A quebra de sigilo telefônico tem
por finalidade obter informações sobre ligações efetuadas e
recebidas. Mas ela não se presta a identificar a posição
geográfica de determinada pessoa. Quanto muito, do próprio
telefone. E no caso dos autos o réu afirmou que estava parte
do dia no bar.
Assim, a pretensão deduzida pela
defesa não era indispensável, pois irrelevante para o deslinde
da causa, até em função do robusto conjunto probatório que foi
formado desde o início da persecução penal.
No mérito, a materialidade do crime

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
é certa, emergindo da análise do auto de exibição e de
apreensão (fls. 21/22).
No que concerne à autoria, no
flagrante, os réus optaram pelo silêncio (fls. 8, 9, 10 e 11). Sob
o crivo do contraditório, Claudio negou a prática do crime.
Disse que voltava do centro da cidade quando notou que havia
uma confusão. Foi detido enquanto passava pelo local.
Acredita ter sido reconhecido em função de suas tatuagens. O
policial militar, vítima da tentativa de roubo, estava embriagado.
Foi atingido por um disparo de arma de fogo (arquivo digital).
Douglas Ribeiro negou a acusação.
Afirmou desconhecer a razão pela qual foi acusado. Conhecia
um dos policiais envolvidos em sua prisão de vista. Emprestou
seu veículo para um conhecido. Ficou no bar da testemunha
Maria. Passado algum tempo, como seu carro não foi
devolvido, passou a buscá-lo. Encontrou o automóvel próximo
a um campo, momento em que conhecidos avisaram que
diversos policiais militares estavam na porta de sua casa
(arquivo digital).
Douglas Correa também negou ter
participado da ação, não fornecendo outros detalhes sobre o
episódio (arquivo digital).
Wendell disse não ser autor dos
fatos. Afirmou que não sabe o motivo de ter sido reconhecido
pelas vítimas. Esclareceu que no dia do episódio estava num

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
campo aguardando para jogar futebol. Foi abordado e, sem
saber a razão, foi levado para a Delegacia de Mauá (arquivo
digital).
Apesar da negativa dos réus, as
provas amealhadas os comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
O policial militar Diego afirmou que
estava de folga. Enquanto estava parado com seu carro num
cruzamento, três homens correram em sua direção e
anunciaram “perdeu, perdeu”. Identificou-se como policial, mas
os agentes fugiram. Iniciou breve perseguição. Ao se deparar
novamente com os suspeitos, uma quarta pessoa se juntou ao
grupo. Um dos assaltantes apontou a arma em sua direção.
Efetuou disparos de arma de fogo. Baleou Claudio, que foi
prontamente detido. Os outros três suspeitos fugiram, um deles
num celta preto. Informou as características do veículo e dos
assaltantes para outros policiais. Pouco tempo depois, Douglas
Correa, Douglas Ribeiro e Wendell foram detidos por outra
equipe da polícia militar. Douglas Ribeiro era o motorista do
Celta. Douglas Correa e Wendell fugiram a pé. Reconheceu
todos os agentes como autores dos fatos (arquivo digital).
Silvio Leandro relatou que três
assaltantes entraram no mercado e anunciaram o assalto. Dois
estavam armados. Os agentes subtraíram a quantia de R$
150,00, diversas barras de chocolate e latas de cervejas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recuperou parte dos itens. Foi jogado ao chão e agredido com
as armas, que depois soube que eram de brinquedo. Os
assaltantes proferiram ameaças de morte, porque queriam que
entregasse dinheiro. Em juízo reconheceu Douglas Correa,
Wendell e Claudio. Não reconheceu Douglas Ribeiro porque
ele era o motorista do carro que levou os agentes até o palco
do roubo (arquivo digital).
O policial militar Vinicius Campo
Decco declarou ter recebido informação sobre roubo em
andamento. Recebeu o emplacamento do veículo utilizado no
assalto. Durante diligências, descobriu que o carro estava no
nome da mulher de Douglas Ribeiro. Foi até o local onde o
veículo estava parado. Dentro do automóvel encontrou um
simulacro de arma e barras de chocolate. Ao ser indagado,
Douglas Ribeiro disse que emprestara o carro para alguém.
Mas a mulher dele informou que ele ficou longe de casa
durante três dias (arquivo digital).
O policial militar Joaquim Sampaio
esclareceu que foi acionado para dar apoio a um colega de
farda que estava de folga. Recebeu informação sobre as
características
dos
assaltantes.
Dois
deles
estavam
escondidos num matagal (Wendell e Douglas Correa). Os
agentes foram detidos e admitiram o roubo no mercado
(arquivo digital).
O policial militar Bruno Carneiro

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
disse ter recebido ligação do policial Diego, noticiando que fora
vítima de tentativa de roubo e que tinha baleado um dos
assaltantes. Cláudio foi preso por Diego, após ser atingido por
disparos de arma de fogo (arquivo digital).
A testemunha de defesa Maria da
Luz narrou que Douglas Ribeiro, no dia do roubo, passou o dia
em sua residência bebendo. Ele não saiu do imóvel em
momento nenhum. Não viu ninguém pedindo o carro dele
emprestado (arquivo digital).
Assim,
a
despeito
do
esforço
demonstrado pelas combativas Defesas, a condenação era o
desfecho natural da ação penal.
Os réus foram reconhecidos pelas
vítimas, na fase extrajudicial e em juízo. A vítima Diego
assegurou que os agentes, agindo em conjunto, foram em sua
direção com a finalidade de subtrair seu carro e só não
obtiveram êxito porque se apresentou como policial militar.
Além
disso,
o
ofendido
Silvio
reconheceu Wendell, Claudio e Douglas Correa como as
pessoas que entraram no mercado, de onde subtraíram
dinheiro, barras de chocolate e cerveja.
A versão de Douglas Ribeiro, a
despeito das declarações prestadas pela testemunha de
defesa Maria da Luz, está dissociada das provas amealhadas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
para os autos. Isto porque, ele foi pessoalmente reconhecido
pelo policial Diego. Mais do que isso: parte dos produtos
subtraídos e um simulacro de arma foram apreendidos em seu
veículo.
E
ele
ainda
não
conseguiu
comprovar que emprestara o carro para terceira pessoa, cujo
nome sequer soube indicar. Além disso, a testemunha Maria,
dona do bar, como dito antes, não viu ninguém pedindo o carro
dele emprestado.
Para
arrematar,
nenhum
dos
corréus admitiu ter pego o carro emprestado com Douglas
Ribeiro.
É preciso ter em mente que os
policiais militares e as vítimas não conheciam os réus,
inexistindo nos autos motivos para imaginar que eles tenham
mentido gratuitamente, imputando falsamente a prática de
graves crimes a pessoas que soubessem ser inocentes.
Nesse contexto, a condenação era
o desfecho natural da ação penal.
As penas de Douglas Ribeiro,
Douglas Correa e Claudio foram dosadas com acerto.
A pena-base para cada um desses
réus foi fixada no mínimo legal (quatro anos de reclusão e dez
dias-multa). Pela causa de aumento do concurso de pessoas, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
sanção foi elevada em um terço, chegando-se a cinco anos e
quatro meses de reclusão e treze dias-multa. Pela continuidade
delitiva, incidiu acréscimo de um sexto, totalizando seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa.
No tocante a Wendell, a sanção
comporta adequação.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal (quatro anos de reclusão e dez dias-multa). Na segunda
fase do cálculo, o réu registra duas condenações que
caracterizam a reincidência. Pela reincidência específica a
pena foi majorada em um terço. E pela reincidência comum a
sanção foi acrescida em um sexto. Todavia, não houve
justificativa para aumentos tão elevados. Por isso, a pena é
elevada em um quinto, chegando-se a quatro anos, nove
meses e dezoito dias de reclusão e doze dias-multa. Pelo
concurso de agentes, incide novo acréscimo de um terço,
resultando em seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de
reclusão e dezesseis dias-multa. Pela continuidade delitiva,
novo aumento de um sexto, totalizando sete anos, cinco meses
e dezoito dias de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa,
no piso.
O regime inicial fechado é o único
adequado ao caso dos autos, em face da gravidade concreta
das condutas, perpetradas por quatro agentes, com emprego
de simulacros de arma de fogo e com utilização de violência

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
desnecessária
contra
a
vítima
Silvio,
denotando
a
periculosidade dos agentes e a acentuada reprovabilidade da
conduta.
E, para arrematar, persistem os
motivos que justificaram a manutenção dos réus no cárcere.
Diante do exposto, rejeitada a
matéria preliminar, no mérito nega-se provimento aos
recursos de Douglas Ribeiro, Douglas Correa e Claudio
Antonio, e dá-se parcial provimento ao apelo de Wendell
para reduzir sua pena a sete anos, cinco meses e dezoito
dias de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa, no
piso.
XAVIER DE SOUZA
Relator